Tribunal: TJMT
Processo: 1000530-85.2017.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000530-85.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (EMBARGADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA - OMISSÃO E ERRO MATERIAL – NÃO OCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração aviado pela
Itaú Seguros de Auto e Residência S/A
e pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A
, em face do acórdão extraído do julgamento da apelação cível, que por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso,
para o fim de condenar a concessionária de energia elétrica ao ressarcimento do valor de R$ 4.009,81 (quatro mil e nove reais e oitenta e um centavos), mantendo a sentença em seus demais termos, bem como r
edistribuindo o ônus de sucumbência.

A embargante Itaú Seguros de Auto e Residência S/A
aponta a existência de erro material quanto a distribuição do ônus da sucumbência e a fixação dos honorários sucumbenciais para cada parte.

Por sua vez, a
embargante Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A,
aponta a existência de
contradição existente no acórdão ao considerar os documentos produzidos unilateralmente pela embargada como prova do nexo de causalidade entre o dano experimento pelos seus segurados e os atos praticados pela concessionária, sob a única justificativa de possuir responsabilidade objetiva.

As partes embargadas foram oportunizadas a se manifestarem, e ambas pugnam pelo desprovimento dos recursos (Ids 449782974 e 50254964).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apesar das embargantes alegarem a ocorrência de omissão e erro material no acórdão, faz-se necessário destacar que a real intenção, de ambos, é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, CPC, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas está configurada no acórdão embargado. Na verdade, o que se
verifica é o inconformismo das embargantes com o resultado a que se chegou, de maneira que os embargos declaratórios não constituem meio idôneo para o reexame de matéria já decidida.

Nesse viés, não há como acolher as pretensões das embargantes, a medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão da matéria.

Ademais, os fundamentos do
decisum
não se vinculam aos argumentos de quaisquer das partes ou das interpretações por eles feitas a respeito dos dispositivos legais, mas sim do convencimento do julgador.

Nesse contexto, ficou evidenciado que a pretensão da Embargante Energisa
Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A
é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida na decisão combatida, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, se a parte está inconformada, cabe a ela interpor recurso cabível, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.

Isso porque, ficou claro no acórdão proferido por esta Câmara, que a autora, ora embargada, demonstrou o fato constitutivo do seu direito, através da juntada de todos os documentos que demonstram o nexo de causalidade e a responsabilidade da concessionária de energia elétrica, diante da queima de equipamentos dos seus segurados,
Wellington Pereira da Silva, Josué Rodrigues de Almeida e Emerson Luís C. Itaboray,
em decorrência de descarga elétrica.

Aliás, como mencionado no voto condutor, fora juntado aos autos as Apólices,
os
Contratos dos Seguros, Avisos dos Sinistros, Laudos Técnicos
, Orçamentos
e os comprovantes de pagamentos, relativos aos segurados supracitados (Id n o 45568021, 45568024 e 45568025) e, portanto, imperioso o reconhecimento do seu direito ao regresso.

Por outro lado,
a embargante não foi capaz de demonstrar a ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da embargada, que revelariam a ocorrência de força maior, culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro, hipóteses em que restaria afastada a responsabilidade objetiva.

Quanto aos demais segurados,
Gislanes Magali Almeida Anton e Luís Alves de Souza, diante da ausência da realização da perícia constatando a queima dos equipamentos em decorrência da oscilação de energia, fora afastado o nexo de causalidade do dano informado e a responsabilidade objetiva da concessionária de energia.

A propósito, vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
, in verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NOVO EXAME DO RECURSO
. AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. RESSARCIMENTO DE DANOS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. DANO A EQUIPAMENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE RECONHECIDO
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

1. Não incide, no caso, o óbice da Súmula 182/STJ, tendo em vista que, conforme demonstrado, foram impugnados, nas razões do agravo em recurso especial, todos os fundamentos da decisão que negara seguimento ao recurso especial. Agravo em recurso especial conhecido, para que se prossiga no exame do recurso.

2. Incabível, em sede de recurso especial, a análise de alegação da violação dos arts. 204 e 210 da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, pois o referido ato normativo não se enquadra no conceito de "tratado ou lei federal" de que cuida o art. 105, III, a, da CF.

Precedentes.

3. O entendimento desta Corte Superior é de que a responsabilidade do fornecedor por danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço de energia elétrica é objetiva (AgRg no AREsp 318.307/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 05/03/2014).

4. Reconhecido pelo Tribunal de origem o nexo de causalidade entre o ato e/ou omissão e o prejuízo sofrido, bem como a inexistência de excludentes da responsabilidade da concessionária do serviço, a alteração das conclusões lançadas no acórdão recorrido demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.

5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp 1337558/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 20/02/2019) (destaquei)

Sendo assim, não há que se falar em omissão quanto à responsabilidade da Energisa ao ressarcimento da seguradora ao ônus que assumiu por sub-rogação, posto que além de ser objetiva, também restou comprovado nos autos o fato constitutivo do seu direito.

Do mesmo modo, no que tange à insurgência da Itaú Seguros de Auto e Residência S/A, quanto ao erro material no acórdão sobre a fixação da distribuição da sucumbência, tenho que melhor sorte não lhe socorre.

Com efeito, nos termos do que dispõe o artigo 86 do Código de Processo Civil: “
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre elas as despesas
”.

Sendo assim, diante do provimento parcial do recurso de apelação cível interposto pela Energisa, ambas as partes acabaram por sucumbir de parte de seus pedidos.

Portanto, conforme consignado no acórdão, fora redimensionada a sucumbência, de modo que cada um passou a suportar 50% (cinquenta por cento) das despesas processuais, assim como os honorários advocatícios que fora fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Desta forma, não há nenhum erro material a ser sanado sobre a fixação da sucumbência.

Nesse contexto, ficou evidenciado que a pretensão de ambas as Embargantes são estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida no acórdão combatido, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, se a parte está inconformada com o resultado do julgamento cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC - NÍTIDA FINALIDADE DE REDISCUSSÃO E REFORMA DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria, e ressaindo nitidamente o caráter manifestamente protelatório dos embargos
.”
(ED 71815/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019). (destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.”
(N.U 1011869-33.2018.8.11.0000, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019)

Isso posto,
rejeito ambos os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020